Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703892-56.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que o recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos 0700392-53.2024.8.07.9000 e o relator não conheceu do recurso interposto (ID 56381892). Em seguida, interpôs agravo interno (ID 57647348), que está pendente de julgamento pelo relator, Dr. Antônio Fernandes da Luz. Dessa forma, nada a prover nos presentes autos. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto nos autos 0700392-53.2024.8.07.9000. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito